Tribunal: TJMT
Processo: 1052878-75.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1052878-75.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARIA NEIDE DOS SANTOS FEITOSA - CPF: 013.191.073-62 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1052878-75.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelada:
Maria Neide dos Santos Feitosa

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO CONDUTOR – IRRELEVÂNCIA – ACIDENTES DIVERSOS COM LESÕES DISTINTAS – POSSIBILIDADE – ENQUADRAMENTO NA TABELA SUSEP – LESÃO DA ESTRUTURA TORÁCICA – DANOS CORPORAIS TOTAIS – RECURSO DESPROVIDO.

A inadimplência do prêmio não acarreta o indeferimento da ação, não eximindo a seguradora de honrar a indenização ao segurado, ainda que a vítima seja proprietária do veículo, conforme consolidado pela Súmula 257 do STJ.

Tratando-se de indenização pelo DPVAT, a falta de habilitação do condutor do veículo, embora constitua infração de trânsito, não configura hipótese excepcional capaz de conduzir à presunção do dolo e, consequentemente, à exclusão do direito à cobertura securitária.

“A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam lesão no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se tratar de lesões independentes. - (RAC n. 0039614-47.2016.8.11.0041, 2a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 02.08.2021)”.

A lesão de estrutura torácica está prevista na primeira parte da tabela de danos corporais (Anexo I da Lei n. 6.194/1974), sendo tratada como “Danos Corporais Totais”, definida a indenização em 100% do valor previsto na norma legal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1052878-75.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelada:
Maria Neide dos Santos Feitosa

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), condenando a apelante ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais, corrigido monetariamente a partir da data do sinistro e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. Ainda, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85 § 8o do Código de Processo Civil.

Insurge-se a seguradora requerendo a improcedência da ação em face da inadimplência do prêmio dentro do prazo de vencimento, bem como a não incidência da súmula 257 do STJ ao caso. Ainda, sustenta a ausência de cobertura, uma vez que a autora conduzia seu veículo automotor sem possuir carteira nacional de habilitação (CNH). Ademais, afirma que deve ocorrer o decote do valor, tendo em vista o recebimento de indenização por outro acidente ocorrido anteriormente. Por fim, postula a readequação da condenação conforme o laudo pericial produzido nos autos.

A apelada apresentou contrarrazões arguindo preliminar de não conhecimento do apelo ante a ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnando pela condenação da apelante por litigância de má-fé e desprovimento do recurso. Ao final, requer a majoração da verba honorária sucumbencial na forma do art. 85, §11, do CPC. (id. 104937491)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1052878-75.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelada:
Maria Neide dos Santos Feitosa

V O T O

Nas contrarrazões, a apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Maria Neide dos Santos Feitosa move ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), com base na Lei n. 6.194/74, contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 09.08.2020.

O douto magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a apelante a pagar R$

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente a partir da data do sinistro e de juros de mora desde a citação. Ainda, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. (id. 104937481)

Inconformada, a seguradora recorre defendendo a improcedência da ação em face da inadimplência do pagamento do prêmio, dentro do prazo de vencimento. Afirma ainda que não incide a súmula 257 do STJ nos casos em que a beneficiária é a proprietária inadimplente do veículo envolvido no sinistro.

Além disso, sustenta a ausência de cobertura diante da prática de ato ilícito praticado pela autora, uma vez que conduzia seu veículo sem possuir carteira nacional de habilitação. Segue alegando que a autora já recebeu indenização por acidente de trânsito ocorrido em outra data, não havendo previsão de pagamento de indenização superior ao teto previsto lei, ainda que seja decorrente de dois acidentes distintos. Por fim, postula pela readequação da condenação conforme o laudo produzido nos autos. (id. 104937483)

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria é comum a essa Câmara, não sendo de difícil elucidação.

É cediço que a inadimplência do prêmio não acarreta o indeferimento da ação, não eximindo a seguradora de honrar a indenização ao segurado, ainda que a vítima seja proprietária do veículo, como consolidado pela Súmula 257 do STJ: “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
.”

Nesse sentido, é pacífico o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça, confira:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO - ART. 557, CAPUT, CPC - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - INDENIZAÇÃO - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE - PAGAMENTO EM ATRASO - SÚMULA 257, STJ - PEDIDO DE COMPENSAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ)

Logo, o regimental de decisão que assim decide, monocraticamente, não comporta provimento.”
(AgR 42816/2015, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.04.2015 - negritei)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – PROPRIETÁRIO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a adimplência do seguro, ante aos termos da sumula 257, do STJ.

A eventual inadimplência do prêmio do seguro não configura justo motivo para a recusa do pagamento da indenização securitária, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo.
”

(RAC n. 1020517-39.2019.8.11.0041, minha relatoria, j. 09.06.2021 - negritei).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. PRÊMIO. NÃO PAGAMENTO. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente
.

3. Agravo interno não provido”
. (AgInt no REsp n. 1.827.316/PR, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19.12.2019).

Portanto, a sentença não merece retoque nesse ponto, uma vez que encontra-se em consonância com o enunciado da Súm. 257 do STJ e a jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios.

Prosseguindo, a seguradora defende a improcedência da ação, tendo em vista que o acidente ocorreu durante a prática de um suposto ato ilícito, pois a autora conduzia o seu veículo sem possuir carteira de habilitação (CNH).

Sem razão. Com o intuito de desburocratizar o recebimento da indenização do seguro DPVAT e restringir a margem para a alegação de hipóteses excludentes de cobertura, o art. 5o, da Lei 6.194/74, prevê que
“
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Nesse passo,
embora a jurisprudência admita situações atípicas, em que a prática de ato ilícito justificaria a recusa do pagamento da indenização relativa ao seguro DPVAT, em regra, a questão afeta à culpa não influencia no direito à cobertura securitária.

Desse modo, presentes as condições previstas no aludido dispositivo, o recebimento da indenização é direito do segurado, sendo que o afastamento dessa regra, depende de comprovação, por parte da seguradora, da existência inequívoca de dolo no acidente, o que não ocorreu no caso em análise.

A vista disso, a falta de habilitação do condutor do veículo, embora constitua infração de trânsito, não configura hipótese excepcional capaz de conduzir à presunção do dolo e, consequentemente, à exclusão do direito à cobertura securitária, tendo em vista que não implica no reconhecimento da intenção do motorista em agravar o risco. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI No 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – ALEGAÇÃO DE NÃO COBERTURA POR AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO – DESCABIMENTO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ÍLICITO APTO A AFASTAR O DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas as exigências do artigo 5o da Lei no 6.197/74, quais sejam, o acidente – através de Boletim de Atendimento –, e os danos dele decorrente (invalidez permanente, parcial e completa, do membro inferior esquerdo) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

Conforme prevê o artigo 5o da Lei 6.194/74, para ter direito à cobertura do seguro obrigatório DPVAT basta a simples prova do acidente e do dano decorrente, motivo pelo qual a ausência de CNH não tem o condão de afastar o direito da parte de receber a indenização securitária
.”
(TJMT, RAC n. 1008322-39.2019.8.11.0003, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 12.04.2021 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO EM RELAÇÃO AO PRÊMIO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. ENTENDIMENTO DA SÚMULA No 257 DO STJ. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA.

-
A ausência de habilitação não impede o recebimento da indenização do seguro DPVAT, configurando mera infração administrativa.

- O direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT.

- Comprovado nos autos o nexo de causalidade entre o sinistro e o dano, devida se faz a indenização relativa ao seguro DPVAT.”
(TJMG, RAC n. 1.0000.21.065317-6/001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13a Câm. Cível, j. 19.08.2021 - negritei)

Assim, a sentença merece ser mantida também neste ponto.

Prosseguindo, a seguradora pugna ainda pelo decote de valores recebidos em sinistro anterior, uma vez que a autora já teria se envolvido em outro acidente em 21.12.2016, quando recebeu indenização do seguro DPVAT pela lesão no pé direito.

Assim, sustenta que mesmo tendo ocorrido dois sinistros em datas diferentes, não há previsão de pagamento de indenização superior ao teto de R$ 13.500,00.

Sem razão, uma vez que restando incontroverso que se trata de acidentes distintos e com lesões diversas, ainda que no mesmo membro, nada impede o eventual recebimento das referidas indenizações de forma independente. Nesse sentido, é tranquila a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 6.194/74 – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – INVALIDEZ PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – ACIDENTES DIVERSOS NO MESMO MEMBRO – LESÕES DISTINTAS – CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES – POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Provado que o acidente foi causado por veículo automotor, por meio de perícia médica, é perfeitamente possível o deferimento da indenização.

A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causaram danos no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se tratarem de lesões independentes.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.”
(RAC n. 1012549-21.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2021 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI no 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE PELA MESMA INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO PAGA POR OUTRO ACIDENTE COM LESÃO NO MESMO MEMBRO – EVENTOS DISTINTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas as exigências do artigo 5o da Lei no 6.197/74, quais sejam, o acidente – através de Boletim de Atendimento –, e os danos dele decorrentes (invalidez permanente, parcial e completa, do membro inferior esquerdo) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam lesão no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se tratar de lesões independentes
. -
(RAC n. 0039614-47.2016.8.11.0041, 2a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 02.08.2021 – negritei).

Por fim, insurge-se a seguradora afirmando que deve ser readequada a condenação conforme o laudo médico produzido, uma vez que o perito afirmou no laudo que a lesão de estrutura torácica não tem cobertura pelos parâmetros do Seguro DPVAT.

A
pós detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à seguradora, pois o magistrado observou o correto enquadramento da lesão sofrida pela apelada, ao considerar o
percentual do laudo pericial de 25% (vinte e cinco por cento) sobre 100% (cem por cento) previsto na tabela da SUSEP, para “
lesão na estrutura torácica.
” (id. 104937481).
Explico.

No presente caso, o laudo pericial constatou que as sequelas permanentes que atingiram a vítima foram na região de torácica, membro superior esquerdo e membro inferior esquerdo,
in verbis
:

“
4. Conclusão:

Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano corporal apresentado pela autora.
A periciada apresenta invalidez permanente parcial incompleta por lesão de estrutura torácica, por analogia, uma vez que este dano não é explicitamente contemplado pelos parâmetros do seguro obrigatório, sem comprometimento vital, que cursa com comprometimento da sensibilidade da caixa torácica de leve repercussão avaliada em 25%
, invalidez permanente parcial incompleta do membro superior esquerdo de intensa repercussão avaliada em 52,5% e invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de média repercussão avaliada em 35%, atingindo o patamar máximo de 100% de comprometimento do patrimônio físico de acordo com perícia médica para seguro DPVAT
”

(id. 104937475 - negritei e sublinhei).

A conclusão exposta no laudo pericial é de clareza solar ao afirmar que houve sequela permanente na região da estrutura torácica, tendo como comprometimento da sensibilidade da caixa torácica de leve repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento), além de lesões no membro superior esquerdo e membro inferior esquerdo.

Assim, de acordo com a tabela da SUSEP, expressamente prevista na Lei n. 11.945/2009 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11945.htm), verifica-se que para lesões de órgãos e estruturas torácicos, como no caso dos autos, a sua previsão é de 100% (cem por cento) do valor total da indenização do seguro DPVAT, levando-se em conta a proporcionalidade:

Danos Corporais totais

Repercussão na íntegra do Patrimônio Físico

Percentual de perda

Lesões de órgãos e estruturas
crânio-faciais, cervicais,
torácicos
, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital

100

In casu
, de acordo com o laudo pericial, em face da lesão sofrida pela apelada (lesão estrutura torácica), se mostra correto o arbitramento da indenização posta na sentença no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), levando em consideração o valor máximo da indenização na época do acidente (R$ 13.500,00) e os percentuais indicados na tabela da SUSEP e pelo perito judicial (R$ 13.500,00 x 100% x 25%).

Nesse sentido, segue a jurisprudência pátria:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. ACIDENTE OCORRIDO DEPOIS DA MODIFICAÇÃO DA NORMA DE REGÊNCIA DO SEGURO DPVAT (LEI N. 6.194/1974) PELA LEI N. 11.945/2009. INVALIDEZ ZNA REGIÃO DO TÓRAX. LESÃO CLASSIFICADA PELA TABELA DE DANOS CORPORAIS COMO “DANOS CORPORAIS TOTAIS”. INDENIZAÇÃO QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR MÁXIMO PREVISTO EM LEI. ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO MACIÇO NESTE SENTIDO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PROCEDÊNCIA PARCIA NA ORIGEM. RECURSO DA PARTE SEGURADA PROVIDO. PRECDENTE DESTA CÂMARA.
A doutrina e a jurisprudência a respeito do seguro DPVAT orientam que, em razão de as “lesões de órgãos e estrutura torácicas” estarem previstas na primeira parte da tabela de danos corporais (Anexo I da Lei n. 6.194/1974), elas são tratadas como “Danos Corporais Totais” e, nesse caso, o legislador definiu que a indenização é de 100% do valor previsto na norma legal, ou seja, R$ 13.500,00.
”

(TJSC, RAC n. 20160052819 Armazém 2016.005281-9, 5a Câm. Direito Civil, Rel. Des. Jairo Fernandes Gonçalves, j. 07.03.2016 – negritei).

Quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé formulado pelo apelado em sede de contrarrazões, esclareço que o pedido deve ser formulado em recurso próprio.

De outra banda, deixo de majorar a condenação em honorário advocatícios, ante a vedação disposta no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que na espécie a fixação ocorreu por apreciação equitativa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021